Tribunal: TJSP
Processo: 2306551-20.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Unificação de penas para fins de progressão de regime ou de prisão domiciliar – Ausência de constrangimento ilegal ou de situação teratológica que implicasse no deferimento do pedido – Paciente que não se encaixa nas hipóteses legais de concessão do benefício de prisão domiciliar – Caso a parte queira se insurgir contra decisão do juízo das execuções, deve

Ementa:

HABEAS CORPUS – Execução Penal – Unificação de penas para fins de progressão de regime ou de prisão domiciliar – Ausência de constrangimento ilegal ou de situação teratológica que implicasse no deferimento do pedido – Paciente que não se encaixa nas hipóteses legais de concessão do benefício de prisão domiciliar – Caso a parte queira se insurgir contra decisão do juízo das execuções, deve se valer do recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução – Inadequação da via eleita – Ordem denegada.